Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-13.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto simples em concurso formal. Contexto probatório. Reincidência. Valoração negativa da conduta social e da personalidade afastadas. Penas reduzidas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de furto simples em concurso formal, com base nos arts. 155, caput, c/c 70, caput, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante e se caberia a revisão da dosimetria da pena na 1a fase, com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente da conduta social e da personalidade do réu.
III. Razões de decidir
3. As vítimas estavam trabalhando no local dos fatos e deixaram seus respectivos celulares no caminhão de trabalho, devidamente estacionado, sendo que o réu, em certo momento, passou pelo veículo, visualizou os celulares em seu interior, subtraiu os aparelhos e se evadiu do local. Assim, a res furtiva saiu da esfera de vigilância dos ofendidos para entrar na esfera de livre disponibilidade do autor, ainda que por curto espaço de tempo, eis que ele chegou a sair do local dos fatos na posse dos celulares, configurando, assim o crime de furto simples.
4. A simples afirmação de que a “conduta social do agente não é ajustada ao meio em que vive, haja vista existir nos autos notícias nesse sentido” não é idônea para valorar negativamente a conduta social do réu, pois é desprovida de fundamentação concreta. 4.1 Da mesma forma, a assertiva de que “os elementos dos autos permitem afirmar que o réu possui personalidade voltada para a prática de crimes”, sem que tenham sido declinados os mencionados elementos, também é desprovida de fundamentação. Assim, devem ser afastadas tais valorações negativas das duas circunstâncias judiciais.
5. Ainda que a pena privativa de liberdade cominada seja inferior a quatro anos, a reincidência, em concurso com a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, justifica a fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal e da Súmula no. 269 do STJ.
6. O julgador, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.